Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-76.2021.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA DE FATURA PAGA. PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00). QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34573623, 34573624, 34573625 e 34573626). As contrarrazões não foram apresentadas.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Réu contra sentença que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 1.447,04, em razão do pagamento; condenou o réu a proceder à retificação das faturas subsequentes, à exclusão do nome do Autor dos órgãos de proteção ao crédito e ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 3.000,00. O Recorrente sustenta o reconhecimento da legitimidade da cobrança, afastando a condenação por danos morais; ou a redução do quantum indenizatório.

3. O Recorrido efetuou antecipadamente o pagamento parcial da fatura, acima do mínimo (ID 34573520), porém esse não foi contabilizado pelo Recorrente (ID 34573522).

4. Ainda que o Recorrente afirme que o código do boleto era diverso, verifica-se que o pagamento foi feito diretamente pelo aplicativo do próprio banco, tendo o Recorrente como beneficiário; caberia à parte demonstrar que o valor serviria a outro pagamento, eis que beneficiária.

5. Conforme o disposto no art. 18 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por vícios relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o vício inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

6. Portanto, indevida a inclusão do nome do Autor pelo Banco Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, pois realizado o pagamento.

7. O autor foi vítima de falha na prestação de serviço dos procedimentos adotados pelo réu e suportou o ônus dos prejuízos oriundos de não ter o pagamento da fatura contabilizado pelo banco, além de ter seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito; tais circunstâncias evidenciam situação de extremo desgaste, insegurança e aflição, que ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a esfera pessoal do consumidor, motivo pelo qual subsidia a reparação por dano moral.

8. Diante disso, é irretocável o valor arbitrado a título de compensação, diante da ausência de ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade. É de se manter a condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, tal qual fixado pelo juízo a quo. Precedentes desta Turma: acórdãos 1407728 e 1400891.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n.o 9.099/1995).

10. Custas pelo Recorrente, sem honorários advocatícios.